Tribunal: TJDFT
Processo: 0705534-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. FOTOS DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que condicionou o deferimento de nova medida de busca e apreensão, à juntada, pelo autor, de fotos da localização do veículo ou a conversão do feito em execução, sob pena de extinção do feito.
2. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão. 2.1. Precedente: “(...) 1 - Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida...”. (07035594420178070005, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2018).
3. O automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação.
4. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69.
5. Além disso, a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos artigos 4o e 5o, do Decreto-Lei no 911/69, constitui mera faculdade do credor, razão pela qual o órgão judicial não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 5.1. Jurisprudência este TJDFT: “(...) 2. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. (...)”. 4.Recurso conhecido e desprovido”. (20170510042433APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 20/06/2018).
6. Recurso provido.